Tribunal: TCU
Processo: 047.817/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6380/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em desfavor de Abraão Magalhães Lasmar (Prefeito Municipal, no período de 1/1/2013 a 31/12/2016 e 1/1/2017 a 31/12/2020), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Termo de compromisso de registro Siafi 683805, firmado entre o tomador de contas e o Município de Santo Antônio do Içá (AM), e que tinha por objeto o instrumento descrito como "ações de socorro, assistência e restabelecimento"; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (peças 47 a 49) e pelo órgão do Ministério Público junto ao TCU (peça 50, Procurador Rodrigo Medeiros de Lima), nos quais restam evidenciados que: i) a jurisprudência do Tribunal é pacífica no entendimento de que a alteração do plano de trabalho sem a anuência do órgão repassador, mas que resulte na aplicação dos recursos na finalidade pactuada e na consecução dos objetivos do convênio, configura desvio de objeto, insuficiente, por si só, para caracterizar a ocorrência de danos ao erário ( Acórdão 4437/2020-TCU-Segunda Câmara , Relator: Ministro Augusto Nardes; Acórdão 4066/2020-TCU-Segunda Câmara , Relatora: Ministra Ana Arraes); ii) o então denominado Ministério da Integração não contestou a realização dos valores executados a maior nas metas "cesta de alimentos", "kit de higiene pessoal" e "kit de limpeza", tendo proposto a impugnação de valores apenas devido ao remanejamento de recursos sem a sua prévia autorização, mas não pela ausência de execução do objeto; iii) a realocação dos recursos ocorreu para ações previstas no plano de trabalho; e iv) não foi constatado prejuízo ao erário decorrente da execução do Termo de compromisso de registro Siafi 683805; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c art. 5o da IN 71/2012 e arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU; e b) informar aos responsáveis e ao Ministério do Desenvolvimento Regional a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 047.817/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Abraao Magalhaes Lasmar (XXX.934.622-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.